Tribunal: TJDFT
Processo: 0001539-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001539-18.2017.8.07.0007 RECORRENTE: RIVALDO FRANCISCO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação está baseada em conjunto probatório sólido, especialmente diante das declarações das vítimas e das testemunhas policiais, corroboradas pelo reconhecimento do acusado como autor do delito. 2. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o réu utilizou arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. 3. Afasta-se a análise negativa da personalidade e da conduta social do réu, quando não há fundamentação idônea. 4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente assevera violação ao artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, alegando que deve ser afastada a causa de aumento da pena relativa ao emprego de arma, porquanto entende que não houve provas e que não teria havido apreensão nem perícia da arma de fogo para ensejar a majoração da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 157, § 2°, inciso I, do CP, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “ é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (...)” (HC 585.347/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que "As provas colacionadas nos autos atestam, de forma segura e inconteste, a prática dos crimes de latrocínio tentado (1o fato) e roubo majorado (2o fato) pelo réu" (ID 14460330). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027